Tribunal: CARF
Processo: 19515.003640/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003640/2010-80
ACÓRDÃO
1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TREVI PARTICIPACOES & EVENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES NÃO CONFESSADOS EM DCTF.
Cabível o lançamento de ofício de valores de tributos declarados em DIPJ,
mas não confessados em DCTF nem recolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 09-
66.681, proferido em 29 de Maio de 2018 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A DFI de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- IRPJ no dia 08/novembro/2011,
cujos dados seguem abaixo e-fls. 103/109:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme
circunstanciado no "Termo de Verificação de Infrações - IRPJ e CSLL", o qual
constitui parte integrante e inseparável do presente auto de infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa(%)
30/06/2006 R$ 76.463,53 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 247 e 841 do RIR/99.

002 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA DIFERENÇA APURADA ENTRE O
VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO Durante o procedimento de verificações
obrigatórias foram constatadas divergências entre os valores declarados e os
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
3
valores escriturados, conforme circunstanciado no "Termo de Verificação de
Infrações - IRPJ e CSLL", o qual constitui parte integrante e inseparável do
presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 224, 518, 519 e 841, inciso III, do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 30/06/2006 e 30/06/2006.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 18 da
Medida Provisória n° 303/06.
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n° 351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido no dia 08/novembro/2020, cujos dados seguem abaixo e-fls. 110/116:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAM ENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - CSLL DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme
circunstanciado no "Termo de Verificação de Infrações - IRPJ e CSLL, o qual
constitui parte integrante e inseparável do presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei n° 5.844/43, art. 149 da Lei n° 5.172/66, art. 2° e
§§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 1° da Lei n° 9.316/96 e Art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
002 - CSLL DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme
circunstanciado no "Termo de Verificação de Infrações - IRPJ e CSLL", o qual
constitui parte integrante e inseparável do presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei n° 5.844/43, art. 149 da Lei n° 5.172/66, art. 2° e
§§, da Lei n° 7.689/88 e art. 20, da Lei n° 9.249/95;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 30/06/2006 e 30/06/2006.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 18 da
Medida Provisória n° 303/06.
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
5
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n° 351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n" 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DEFIS de São Paulo- SP elaborou o Termo de Verificação de Infrações- IRPJ e CSLL
no dia 08/novembro/2010, cujos dados seguem abaixo em síntese (e-fls. 117/119):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES - IRPJ E CSLL
(...)
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante a
ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, VERIFICAMOS
infrações relacionadas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apuradas nos anos-calendário
2006 e 2007, tendo sido constituído o crédito tributário através dos competentes
autos de infração, conforme detalhamento a seguir:
1) Procedimentos Adotados
O contribuinte adotou a forma de tributação com base no Lucro Real Trimestral
para o ano calendário de 2006 e com base no Lucro Presumido para o ano-
calendário de 2007, conforme Declarações Integradas de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ's entregues nos correspondentes exercícios de
referência (fls. 34 a 76).
(...)
2) Infração Constatada - Valores do IRPJ e da CSLL devidos e não declarados em
DCTF
Nas verificações obrigatórias, contatamos divergências entre valores do IRPJ e da
CSLL declarados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF's e os valores apurados pelo contribuinte em sua escrituração contábil e
fiscal, conforme explicitadas a seguir:
• IRPJ: valores devidos e não declarados em DCTF
No ano-calendário 2006, o contribuinte adotou a tributação com base no lucro
real trimestral. Na escrituração contábil (fls. 85 e 94) e no Livro de Apuração do
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
6
Lucro Real (LALUR), conforme fl. 88, consta para o 2° trimestre de 2006 o valor de
R$ 76.463,53 do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) que não foi declarado
em DCTF (extrato de débitos declarados do IRPJ de 01/01/2006 a 31/12/2007
anexo fls. 98 a 101).
No ano-calendário 2007, o contribuinte adotou a tributação com base no lucro
presumido. Na escrituração contábil (fl. 96) e na DIPJ/2008 entregue (fl. 67),
constam para o 1 o trimestre e 2o trimestre de 2007 os valores, respectivamente,
de R$ 15.100,02 de R$ 13.649,16 do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
que não foram declarados em DCTF (extrato de débitos declarados do IRPJ de
01/01/2006 a 31/12/2007 anexo fls. 98 a 101).
• CSLL: valores devidos e não declarados em DCTF No ano-calendário 2006, o
contribuinte adotou a tributação com base no lucro real trimestral. Na
escrituração contábil (fl. 85 e 95) e no "Cálculo da Contribuição Social" (integrante
no LALUR), conforme fl. 90, consta para o 2° trimestre de 2006 o valor de R$
29.686,87 da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que não foi
declarado em DCTF (extrato de débitos declarados da CSLL de 01/01/2006 a
31/12/2007 anexo fls. 98 a 101).
No ano-calendário 2007, o contribuinte adotou a tributação com base no lucro
presumido. Na escrituração contábil (fl. 97) e na DIPJ/2008 entregue (fl. 69),
constam para o 1o trimestre e 2° trimestre de 2007 os valores, respectivamente,
de R$ 6.102,77 de R$ 5.793,13 da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
que não foram declarados em DCTF (extrato de débitos declarados da CSLL de
01/01/2006 a 31/12/2007 anexo fls. 98 a 101).
(...)
3) Considerações Finais
O crédito tributário devido com relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relacionado à infração
descrita no item 2 do presente termo, está sendo lançado através dos Autos de
Infração que fazem parte do processo administrativo protocolizado sob o n.°
19515.003640/2010-80. O presente termo constitui parte integrante e
inseparável dos referidos Autos de Infração.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Noticiou a Contribuinte que a autoridade fiscal entendeu por bem proceder o
lançamento do tributo Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, para o ano de 2006 e 2007, compensações indevidas de prejuízo fiscal e base
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
7
negativa da CSLL em razão, de como supõe e declara, ter havido omissão de receitas
contabilizadas e não declaradas.
Afirmou que a fiscalização entendeu não ter havido apresentação de nenhum
elemento que dê suporte aos depósitos e a sua vinculação aos valores contabilizados e/ou
registrados nos livros contábeis e fiscais, o que caracterizaria a hipótese do art. 24, da Lei n.
9249/95.
Aduziu que toda a movimentação bancária da empresa se encontra contabilizada,
inclusive com a contrapartida das contas correntes das empresas que cediam títulos em garantia
das compras que realizavam.
Salientou que a presunção adotada de omissão de receita - não reflete senão, e
efetivamente, o movimento bancário regularmente contabilizado, grande parte dele decorrente
da operação de caução de títulos de terceiros e largamente praticado no mercado bancário
nacional.
Pontuou que a contribuinte realiza, principalmente, o comércio atacadista de
mercadorias adquiridas no mercado nacional e internacional e que para o financiamento de tais
operações contrata empréstimos em instituições financeiras conforme constante dos registros
contábeis e do próprio sistema SISBACEN.
Asseverou que para garantia dos valores mutuados as instituições financeiras
exigem a constituição de garantias, notadamente o aval, ou fiança, dos sócios e principalmente a
constituição de penhor (ou cessão fiduciária) de duplicatas mercantis.
Esclareceu que ocorrendo o resgate dos títulos pelos devedores, as importâncias
são creditadas nas contas correntes ditas "vinculadas", onde ficam aguardando o vencimento das
parcelas dos mútuos realizados ou mesmo são disponibilizadas à TREVI para utilização em suas
obrigações correntes.
Ponderou que a movimentação financeira geradora de qualquer débito em conta
corrente bancária, não reflete o faturamento da empresa.
Defendeu que longe de desprestigiar o trabalho das autoridades fiscais, mas diante
da divergência entre a simplória presunção legal estabelecida e a efetiva complexidade dos
negócios comerciais realizados, faz-se referência aos livros contábeis apresentados durante o
procedimento fiscal, tanto na forma física como na forma eletrônica, especialmente quanto às
contas-correntes de clientes e de penhor de títulos, bem como as próprias utilizadas para
compensação, com os emitentes das duplicatas sacadas contra terceiros, dos valores das despesas
de cobrança e da própria CPMF.
Requereu que seja convertido o julgamento em diligência, para que seja realizada
nova verificação dos livros da empresa, de forma a permitir a confrontação dos registros contábeis
com a equivocada presunção que fundou o lançamento.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
8
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-66.681/DRJ/JFA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente,
mantendo o crédito tributário (e-fls. 136/139).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 167/195):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM SÃO PAULO.
Processo n° 19515.003640/2010-80(Auto de Infração decorrente do MPF n°
19515.003639/2010-55)TREVI PARTICIPAÇÕES & EVENTOS LTDA., já qualificada no
presente procedimento, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, por seu
representante legal ao final assinado, nos termos do que estabelece o inciso LV do
artigo 50 da Constituição Federal, artigo 20 da Lei no 9.784/1999, e disposições do
Decreto no 70.235/72, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO ao lançamento de
ofício realizado nos autos do e-Processo n° 19515.003640/2010-80, e mantido
pela decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora- MG.
(Acórdão n° 09.66.681 - ia Turma DRWFA) pelas razões de fato e fundamentos de
Direito dispostos nas inclusas razões que passam a fazer parte integrante do
presente apelo.
Termos em que,
Requerendo o recebimento e envio ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Pede Deferimento.
São Paulo, 10 de julho de 2018.
TREVI PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA.
(...)

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO RECORRENTE: TREVI PARTICIPAÇÕES &
EVENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
Delegacia a quo: Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em 3uiz de
Fora — MG.
Acórdão n°: Acórdão n° 09.66.681 — 1a Turma DRJ/JFA.
Processo Administrativo n° 19515.003640/2010-80
EGRÉGIO CONSELHO
DOUTA CÂMARA
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
9
EMÉRITOS CONSELHEIROS

1— DAS RAZÕES DE FATO:
No auto de infração lavrado o D. Agente Fiscal entendeu por bem proceder o
lançamento do tributo Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, para o ano de 2006 e 2007, compensações
indevidas de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em razão, de como supõe e
declara, ter havido omissão de receitas contabilizadas e não declaradas.
O método de presunção utilizado baseou-se na informação disponível nos
sistemas da SRB, especialmente, como dito está no item 1.3 e 1.4 do Termo de
Verificação Fiscal, e balanços e DREs apresentadas pelo contribuinte que
totalizaria um movimento de R$ 872.931,14.
Entendeu, finalmente, não ter havido apresentação de nenhum elemento que dê
suporte aos depósitos e a sua vinculação aos valores contabilizados e/ ou
registrados nos livros contábeis e fiscais, o que caracterizaria a hipótese do art.
24, da Lei n. 9249/95.
A Recorrente apresentou impugnação discorrendo claramente sobre os equívocos
da presunção fiscal, demonstrando com base em fatos e provas que o lançamento
era improcedente, contudo, sem enfrentar os argumentos deduzidos a Douta
Delegacia de Julgamento manteve a imputação fiscal, assim ementando (fls. 136):
(...)
Como se observa há afronta aos arts. 136 e 142 do CTN, devendo a decisão ser
revista e reformada por Esse Egrégio Conselho, como passa a demonstrar.

II — PRELIMINARMENTE:
11.1. Nulidade da decisão recorrida por inexistência de fundamentação:

O inciso LV do artigo 50 da Constituição Federal equiparou os processos
administrativos e judiciais, quando estabeleceu expressamente: "aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;" -
Grifamos.
Toda decisão administrativa deve ser motivada, como, explicitamente determina
o Decreto 70.235/72 em seu artigo 31: "A decisão conterá relatório resumido do
processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-
se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todas as exigências." -Grifamos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
10
Ainda, a Lei n° 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece explicitamente a necessidade de
motivação das decisões tomadas em processos administrativos:
(...)
Contudo, a r. Decisão proferida pela Delegacia de Julgamento a quo não
fundamentou sua decisão, não trouxe as razões pelas quais dava pela
improcedência da impugnação.
Observem Douto Conselheiros, a decisão recorrida menciona existir declarações
dos tributos lançados, mas não fundamenta quais os documentos que dão
amparo aos livros que fizeram a apuração de tributos inseridos na declaração ser
descaracterizado.
Dizer que um documento deve ser prestigiado em detrimento de outro
simplesmente porque é mais maléfico ao contribuinte fere o disposto no art. 112
do CTN frontalmente, ainda mais quando se trata de merca presunção fiscal.
A decisão de primeiro grau administrativo traz fundamentos genéricos de
responsabilização, mantendo a acusação fiscal sem observar os argumentos
postos na impugnação, sendo, portanto, nula de pleno direito, por não está
devidamente motivada.
Assim, entende o Recorrente que a decisão recorrida deve ser anulada, devolvida
para novo julgamento, respeitando assim o que dispõe o artigo 31 do Decreto
70.235/72 cc. artigo 50 da Lei n° 9.874/99.
11.2. Nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao direito de defesa:
A Recorrente assim requereu em sua impugnação:
(...)
O julgamento recorrido assim decidiu sobre o expresso requerimento de
diligência (fls. 139):
(...)
Há aqui uma inversão do ônus da prova, porquanto compete ao autor do
lançamento demonstrar a infração com base em documentos e provas, se há um
procedimento necessário para a apuração da verdade material, indispensável que
ela seja realizada, sob pena de se vulnerar o inciso IV do artigo 16 do Decreto
70.235/72: "IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito." A lei 9.784/99
estabelece textualmente como direito dos administrados no processo
administrativo fiscal:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
11
Contudo, a Delegacia de Julgamento a quo preferiu indeferir o pedido de
diligência realizado com o fito de aperfeiçoar o julgamento em homenagem ao
princípio da verdade material pelo mesmo motivo que houve a imputação por
presunção, ou seja, para manter a exasperação da tributação, vulnerando
frontalmente o direito à ampla defesa da Recorrente.
Assim, por se tratar de nulidade insanável requer a anulação da decisão recorrida
para que outra seja produzida após a diligência requerida.

III — DAS RAZÕES DE MÉRITO:
Apenas por amor ao debate, considerando hipoteticamente que as preliminares
não sejam admitidas, melhor razão assiste ao fisco no mérito do lançamento.
A decisão recorrida não enfrentou os argumentos apresentados na impugnação,
cerceando seu direito a uma decisão fundamentada, assim, reapresenta seus
argumentos em sede recursal em confronto com a decisão recorrida, para que
possa Esse Egrégio Conselho, dentro do seu mister de controle interno da
legalidade declarar o Direito - o bom!
Como consta no início do termo de verificação fiscal, a fiscalização em comento
foi encerrada por DD. Agente fiscal diverso do inicialmente encarregado do
cumprimento do MPF. No decorrer do procedimento ambos dos DD. Servidores
foram esclarecidos a respeito da natureza da operação comercial praticada pela
contribuinte, inclusive quanto ao financiamento bancário das aquisições de
mercadorias e a garantia exigida pelas instituições financeiras, como é de praxe
no mercado nacional.
Note-se, ainda, que como reconhece o DD. Auditor Fiscal, não houve omissão de
contabilização na escrita da empresa de qualquer dos depósitos bancários ou
outras movimentações realizadas (Livro Razão eletrônico).
Com efeito, sem qualquer exceção, toda a movimentação bancária da empresa
encontra-se contabilizada, inclusive com a contrapartida das contas correntes das
empresas que cediam títulos em garantia das compras que realizavam.
Assim, a presunção adotada qual seja, a omissão de receita não reflete senão, e
efetivamente, o movimento bancário regularmente contabilizado, grande parte
dele decorrente da operação de caução de títulos de terceiros, como admitido
pelo art., do CC e largamente praticado no mercado bancário nacional.
Explica-se: A Recorrente realiza, principalmente, o comércio atacadista de
mercadorias adquiridas no mercado nacional e internacional.
Para financiamento de tais operações contrata empréstimos em instituições
financeiras conforme constante dos registros contábeis e do próprio sistema
SISBACEN.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
12
Para garantia dos valores mutuados as instituições financeiras exigem a
constituição de garantias, notadamente o aval, ou fiança, dos sócios e
principalmente a constituição de penhor (ou cessão fiduciária) de duplicatas
mercantis.
Tais duplicatas mercantis são decorrentes das próprias vendas realizadas pela
contribuinte, ou mesmo e comumente assim é feito, dada a próprias
características dos títulos de crédito, especialmente as duplicatas mercantis das
vendas realizadas pelas empresas para quem fornece no mercado atacadista.
Assim, tais duplicatas são cedidas em garantia às instituições financeiras
mutuantes, sempre na forma de borderôs eletrônicos, como legalmente
permitido e de fato como largamente praticado pelas instituições financeiras, e,
por endosso mandato, tais bancos encarregam-se da cobrança dos títulos,
apresentando-os aos sacados.
Ocorrendo o resgate dos títulos pelos devedores, as importâncias são creditadas
nas contas correntes ditas "vinculadas", onde ficam aguardando o vencimento das
parcelas dos mútuos realizados ou mesmo são disponibilizadas à Recorrente para
utilização em suas obrigações correntes.
A cada vencimento de parcelas de amortização dos empréstimos, o valor
creditado pelo resgate dos títulos dados em garantia é utilizado para amortização
dos mútuos, quando suficiente, ou debitado da conta corrente movimento.
De fato, a movimentação financeira geradora de qualquer débito em conta
corrente bancária, não reflete o faturamento da empresa. Veja-se o porquê.
Tome-se como exemplo, por facilidade, a seguinte operação hipotética
envolvendo a contribuinte atacadista, a instituição financeira e clientes
fabricantes de produtos químicos que se utilizam dos insumos comercializados
pela ora requerente:
(...)
Note-se, quanto ao exemplo hipotético dado: em primeiro, que ele foi
propositadamente simples e com valores redondos, a fim de evidenciar a
distorção causada pela simples presunção legalmente estabelecida; todavia, que a
estrutura da operação realizada é estritamente aquela efetivamente praticada
pela empresa, tal como consta dos registro contábeis apresentados; que tal foi
minuciosamente esclarecido, com a juntada dos livros contábeis e
correspondentes documentos, inclusive com planilhas explicativas, mas durante
os dois anos de procedimento do mandado fiscal os representantes da Recorrente
não lograram sucesso na demonstração pretendida; finalmente, que a
movimentação de títulos de crédito decorrentes de vendas mercantis é
estritamente legal e a própria razão da técnica da cartularidade, bem como a
operação eletrônica das cauções em títulos legalmente permitida e largamente
utilizada pelas instituições financeiras controladas pelo banco central.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
13
Portanto, os tributos lançados no presente processo jamais foram suprimidos da
tributação, havendo, ao contrário comprovação que a empresa não gerou tributos
como presumido pela fiscalização.
A Delegacia de Julgamento, sem maiores fundamentos assim decidiu (fls. 138):
(...)
O fisco procedeu a uma interpretação dos livros fiscais em desacordo com os
fatos que impõe a tributação, pura e simplesmente para "criar" uma obrigação
indevida.
O Senhor autor do presente auto de infração e a Douta Delegacia de julgamento
estava buscando provas contra o contribuinte, quando deveria estar buscando a
verdade material nos termos dispostos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Observe Douto Conselheiro, a diferença na escrituração é, clara, mas o senhor
fiscal porquanto recebeu documentos, deveria laborar no sentido de encontrar o
quantum verdadeiramente devido, e não se bastar em um cálculo matemático
simplista, este erro seria superado com base no princípio da razoabilidade,
sinteticamente explicado pelo professor Floriano de Azevedo Marques Neto no
sítio da internet Migalhas:
(...)
Um erro, ou divergência de lançamento não é prova tendente a enganar o fisco,
muito menos trouxe qualquer vantagem para a Recorrente, é apenas um trabalho
imperfeito na escrituração, bastando o Senhor Auditor verificar que há outros
elementos que comprovam que não há tributo devido.
Assim, o que espera a Recorrente é que o princípio da verdade material seja
perquirido e garantido como um princípio correlato ao da legalidade, dando pela
anulação do julgado a quo, ou, observando que quem pode o mais pode o menos,
anule o lançamento pelos vícios que contém.

IV — DAS DEMAIS RAZÕES DE DIREITO:
O Direito, o bom, foi mencionado no texto do presente recurso, restando
acrescentar o que se segue:
O lançamento fiscal, ou a imputação fiscal deve observar princípio da legalidade,
assim explicado pela melhor Doutrina:
(...)
O ato administrativo de lançamento é vinculado a lei, e a ela deve ser submetido,
nos exatos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, onde, a base de
cálculo deve ser a prevista em lei.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
14
O fisco não pode agir fora das limitações legais, sendo sua atividade vinculada,
como, aliás, dispõe o artigo 37 da Constituição Federal.
Obviamente que são regras amplas, mas que delimitam a atividade social em
função da interferência do Estado, no presente caso, se admitíssemos a
presunção fiscal, como lançada, ou seja, todos os atos jurídicos praticados seriam
afastados pela presunção ou ficção, causando a insegurança jurídica.
As presunções levadas a efeito no presente processo são tiradas partindo da
premissa mais desfavorável ao contribuinte, desrespeitando dispositivo contido
no Código Tributário Nacional, quando estabelece:
(...)
O fisco teve acesso a todos os elementos necessários para fazer a auditoria fiscal
dentro dos preceitos legais, podendo ter encontrado ou não tributos a serem
lançados.
A opção fiscal foi a exasperação da tributação e penalidade, tudo fora da
legalidade.
Em decorrência do exposto acima, caso seja mantido o crédito tributário, cumpre
demonstrar que não houve nenhuma manobra com vistas a burlar o fisco.
Até mesmo porque, se a intenção fosse omitir rendimentos, a impugnante teria
deixado de consignar qualquer valor que fosse, em vez de simplesmente gerar
prova contra si, apresentando regularmente os documentos requeridos pela
fiscalização.
A empresa apresentou todos os documentos que possuía e as declarações
necessárias para a sua verificação, o próprio fisco baseou-se nas declarações da
empresa para arbitrar os tributos lançados por presunção e glosar despesas.
Em nenhum momento, portanto, fica caracterizado o intuito de fraude, que é
ação praticada de má-fé, com abuso de confiança, falsificação e adulterações
feitas na clandestinidade, visando obtenção para si ou para outrem de vantagem
ilícita em prejuízo de terceiros, no caso, a Receita Federal.
Incabível, portanto, a multa qualificada como já entendeu o E. CARF por
reiteradas vezes:
(...)
Não se pode deixar de mencionar a súmula 14 do CARF, que vincula os julgadores
tributários no âmbito da administração pública federal:
(...)
Igualmente improcedente é a qualificação da multa pelo não atendimento da
intimação, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo à fiscalização. Neste
sentido, é clara a Jurisprudência de ambos o CARF e as DRJ's:
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
15
Assim, remanescendo crédito fiscal a ser exigido que a multa não seja qualificada,
nem agravada, permitindo que a Recorrente pague apenas o que efetivamente
seja devido.
Isto Posto, a presunção fiscal disposta nos presentes autos não está escudada em
fatos e fundamentos sustentáveis, devendo ser afastada por Essa Turma
Julgadora, exercendo assim seu poder/dever de revisão, mas, principalmente o de
realização de Justiça Fiscal.

V — DOS PEDIDOS:
Isto Posto, nos termos do artigo 31 do Decreto 70.235/72, requer o conhecimento
e provimento do presente Recurso Voluntário anulando ou reformando a r.
Decisão recorrida a quo para afastar a imputação fiscal por faltar fundamentos e
provas.
Requer a intimação do julgado proferido ao Recorrente, bem como da sessão de
julgamento para apresentação de memoriais e ou sustentar oralmente suas
razões recursais.
Pede Deferimento.
São Paulo, 10 de julho de 2018.
TREVI PARTICIPAÇÕES & EVENTOS LTDA”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
16
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Da Nulidade da Decisão por Inexistência de Fundamentação e Cerceamento do
Direito de Defesa

Alegou a Recorrente que “a decisão de primeiro grau administrativo traz
fundamentos genéricos de responsabilização, mantendo a acusação fiscal sem observar os
argumentos postos na impugnação, sendo, portanto nula de pleno direito, por não está
devidamente motivada”.
Afirmou que “a Delegacia de Julgamento ao indeferir o pedido de diligência,
vulnerou frontalmente o direito à ampla defesa da Recorrente”.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente
e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
17
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão”.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Omissão de Receita

A autoridade fiscal elaborou o Termo de Verificação de Infrações- IRPJ e CSLL (e-fls.
117/119) constatando que ocorreu divergências entre valores do IRPJ e da CSLL declarados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF's e os valores apurados pelo
contribuinte em sua escrituração contábil e fiscal nos anos calendários de 2006 e 2007.
Assim, foi lavrado pela fiscalização os Autos de Infração de IRPJ e CSLL em face da
Contribuinte.
Inconformado com o teor dos autos lavrados, a Contribuinte apresentou
impugnação alegando que “toda a movimentação bancária da empresa se encontra contabilizada,
inclusive com a contrapartida das contas correntes das empresas que cediam títulos em garantia
das compras que realizavam”.
Asseverou que “a presunção adotada qual seja, a omissão de receita não reflete
senão, e efetivamente, o movimento bancário regularmente contabilizado, grande parte dele
decorrente da operação de caução de títulos de terceiros”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 136/139):
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
18
“(...)
Preliminarmente, o art. 226 do C.C (Lei no 10.406/2002), que a contabilidade tem
o condão de fazer prova a favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, quando forem confirmados por outros subsídios.
Depreende do caso, a ausência probatória alegada pela interessada, não
promovendo elementos que configurassem a falta de veracidade verificada em
sua contabilidade diante das informações extraídas pela autoridade fiscal.
(...)
Neste caso, a interessada descumpriu a sua obrigação acessória de constituir e
confessar tais débitos em DCTF, de modo que a própria autoridade fiscal
constatou a divergência apurada no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) no
ano-calendário de 2006 e na própria escrituração contábil no ano-calendário de
2007.
(...)
Ante todo o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado”.
A Contribuinte inconformada com o acórdão recorrido, interpôs Recurso Voluntário,
repetindo praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 09-66.681 proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA em 29/05/2018, como razão de decidir:
“Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela
conheço. Passo, dessa forma, ao exame do litígio, consoantes às alegações
arrazoadas pela interessada.
Preliminarmente, o art. 226 do C.C (Lei no 10.406/2002), que a contabilidade tem
o condão de fazer prova a favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, quando forem confirmados por outros subsídios.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
19
Depreende do caso, a ausência probatória alegada pela interessada, não
promovendo elementos que configurassem a falta de veracidade verificada em
sua contabilidade diante das informações extraídas pela autoridade fiscal.
Sobre o valor probante dos livros empresariais, diz ainda o CPC (Lei no
13.105/2015):
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. [Destaquei.]
Noutro giro, a DCTF constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do
Decreto-Lei no 2.124/84, e do art. 16 da Lei no 9.779/99, configurado como um
instrumento hábil para a confissão de dívida que, caso não seja adimplida, poderá
ser encaminhada à PGFN, para fins de inscrição na dívida ativa da União.
Neste caso, a interessada descumpriu a sua obrigação acessória de constituir e
confessar tais débitos em DCTF, de modo que a própria autoridade fiscal
constatou a divergência apurada no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) no
ano-calendário de 2006 e na própria escrituração contábil no ano-calendário de
2007.
Quanto ao pedido para realização de diligência, deve-se levar em conta que esse
procedimento não se presta para suprir a inércia do contribuinte, quanto a
documentação probatória que tenha obrigação de apresentar na fase
impugnatória, a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, estando os autos pronto para formação da convicção deste julgador,
com fulcro no artigo 18, do Decreto no 70.235/72, deve ser indeferido o pedido de
diligência por se mostrar prescindível.
Ante todo o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado”.

Da Multa Aplicada

Afirmou a Recorrente que é incabível a multa qualificada.
Apontou ainda, que a Súmula 14 CARF vincula os julgadores tributários na
administração federal.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 no percentual de 75%.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.062 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003640/2010-80
20
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Ademais, não há que se falar na ilegalidade da penalidade, bem como que foi
aplicada multa qualificada conforme alega a contribuinte, eis que a multa imposta pela fiscalização
foi a multa de ofício de 75%, conforme prevê a norma de regência, diante das divergências
apuradas entre os valores declarados e os valores escriturados pela empresa.
Ante o exposto, não merece prosperar o pleito da Recorrente.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Original